Tribunal: STM
Processo: 7000404-70.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME DE ESTELIONATO. ART. 251, § 3º, DO CPM. ABSOLVIÇÃO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUXÍLIO-TRANSPORTE. PROTOCOLIZAÇÃO DE REQUERIMENTO ACOMPANHADO DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA FALSO. LAUDO PERICIAL. ADULTERAÇÃO. MONTAGEM DIGITAL. MATERIALIDADE COMPROVADA. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. § 3º DO ART. 251 DO ESTATUTO REPRESSIVO CASTRENSE. AGENTE MILITAR. INCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Incorre no preceito punitivo previsto no art. 251, § 3º, do CPM o militar da ativa que, agindo de forma livre, consciente e voluntária, faz uso de comprovante de residência falsificado perante a Organização Militar, com a finalidade de obter, indevidamente, a concessão de vantagem pecuniária a título de auxílio-transporte.
Laudo pericial a demonstrar, sem margem para dúvidas, a ocorrência de montagem digital na fatura de energia elétrica utilizada para induzir em erro a Administração Militar. Materialidade assente. Autoria extraída de provas documental e testemunhal.
A tutela jurídica contemplada no delito de estelionato previsto no art. 251 do CPM é a inviolabilidade do patrimônio, de modo a coibir a fraude geradora do prejuízo a outrem. In casu, o delito se viabilizou mediante a protocolização de requerimento de solicitação de "auxílio-transporte", sendo certo que, para a comprovação do local de residência do acusado, este juntou documentos cujos dados eram divorciados da realidade (o declarante não residia no endereço informado), tendo auferido ilicitamente vantagem pecuniária em detrimento dos cofres públicos. Precedente do STM.
Apelo ministerial provido para cassar a sentença absolutória e condenar o réu nas sanções previstas no art. 251, § 3º, do CPM.
Decisão por maioria.

Inteiro teor:
03/04/2023, 18:54
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721678812615122493316354395723&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/03/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000404-70.2022.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MARCIO ANTONIO MACAMBIRA LOBATO
ADVOGADO(A): CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES (OAB PA14055)
ADVOGADO(A): ODILON VIEIRA NETO (OAB PA13878)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU DAR
PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, PARA REFORMAR A SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA E PARA CONDENAR O 2º SGT REV MÁRCIO ANTÔNIO
MACAMBIRA LOBATO, COMO INCURSO NO ART. 251, § 3º, DO CPM, À PENA
DE 1 (UM) ANO, 6 (SEIS) MESES E 28 (VINTE E OITO) DIAS DE RECLUSÃO,
EM REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO, CONCEDENDO AO
RECORRENTE O BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
(SURSIS) PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) ANOS E O DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA (RELATOR) E ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA CONHECIAM E NEGAVAM PROVIMENTO AO APELO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, MANTENDO INALTERADA A
SENTENÇA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RELATOR
PARA ACÓRDÃO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
(REVISOR). O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA (RELATOR) FARÁ VOTO
VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: DESEMBARGADOR FEDERAL CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

03/04/2023, 18:54
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721678812615122493316354395723&evento=72167...
2/2
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha a Divergência - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

03/04/2023, 18:55
:: 40001349649 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83d...
1/14
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000404-70.2022.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MARCIO ANTONIO MACAMBIRA LOBATO
ADVOGADO(A): CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES (OAB PA14055)
ADVOGADO(A): ODILON VIEIRA NETO (OAB PA13878)
EMENTA
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME DE
ESTELIONATO. ART. 251, § 3º, DO CPM. ABSOLVIÇÃO NA
INSTÂNCIA
DE
ORIGEM.
AUXÍLIO-TRANSPORTE.
PROTOCOLIZAÇÃO DE REQUERIMENTO ACOMPANHADO
DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA FALSO. LAUDO
PERICIAL.
ADULTERAÇÃO.
MONTAGEM
DIGITAL.
MATERIALIDADE COMPROVADA. CAUSA DE AUMENTO
DA PENA. § 3º DO ART. 251 DO ESTATUTO REPRESSIVO
CASTRENSE.
AGENTE
MILITAR.
INCIDÊNCIA.
CONDENAÇÃO. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Incorre no preceito punitivo previsto no art. 251, § 3º, do CPM o
militar da ativa que, agindo de forma livre, consciente e voluntária, faz
uso de comprovante de residência falsificado perante a Organização
Militar, com a finalidade de obter, indevidamente, a concessão de
vantagem pecuniária a título de auxílio-transporte.
Laudo pericial a demonstrar, sem margem para dúvidas, a ocorrência
de montagem digital na fatura de energia elétrica utilizada para induzir
em erro a Administração Militar. Materialidade assente. Autoria
extraída de provas documental e testemunhal.
A tutela jurídica contemplada no delito de estelionato previsto no art.
251 do CPM é a inviolabilidade do patrimônio, de modo a coibir a
fraude geradora do prejuízo a outrem. In casu, o delito se viabilizou
mediante a protocolização de requerimento de solicitação de "auxílio-
transporte", sendo certo que, para a comprovação do local de
residência do acusado, este juntou documentos cujos dados eram
divorciados da realidade (o declarante não residia no endereço
informado), tendo auferido ilicitamente vantagem pecuniária em
detrimento dos cofres públicos. Precedente do STM.
7000404-70.2022.7.00.0000
40001349649 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:55
:: 40001349649 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83d...
2/14
Apelo ministerial provido para cassar a sentença absolutória e
condenar o réu nas sanções previstas no art. 251, § 3º, do CPM.
Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por maioria, em dar provimento ao apelo ministerial, para
reformar a sentença absolutória e condenar o 2º Sgt Rev MÁRCIO ANTÔNIO
MACAMBIRA LOBATO, como incurso no art. 251, § 3º, do CPM, à pena de 1
(um) ano, 6 (seis) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime prisional
inicialmente aberto, concedendo ao recorrente o benefício da suspensão condicional
da pena (sursis) pelo período de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 06 de março de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar contra a sentença proferida, em 5 de abril de 2022, pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 8ª CJM, que, por
unanimidade, julgou improcedente o pedido formulado na Denúncia e decidiu
ABSOLVER o acusado 2º Sgt Rev MÁRCIO ANTÔNIO MACAMBIRA LOBATO,
pelo crime tipificado no art. 251, § 3º, do CPM (estelionato), com lastro no art. 439,
alínea "b", do CPPM (não constituir o fato infração penal).
Narra a exordial acusatória (evento 1, arq. 1, APM nº 7000073-
47.2019.7.08.0008), in verbis:
“No dia 05 de maio de 2016, o 2º Sgt MARCIO ANTONIO MACAMBIRA
LOBATO encaminhou ao Hospital de Guarnição de Marabá Solicitação de Auxílio-
transporte (SAT) no valor de R$ 502,88 (quinhentos e dois reais e oitenta e oito
centavos), declarando residir na VC DO LASTANCIA 120, SÃO PARENTE, KM
12,6, TRAFO 8764, ITUPIRANGA/PA (evento 24, documento 2, fl. 24).
Na ocasião, apresentou como comprovante de residência uma fatura de energia da
empresa Centrais Elétricas do Pará - CELPA, referente ao mês 03/2016, em seu
nome, Conta Contrato n. 18698765, endereço na VC DO LASTANCIA, 120, SÃO
PARENTE, KM 12,6 TRAFO 8764, ITUPIRANGA/PA, CEP 685-80-000 (evento
24, documento 2, fl. 25).
7000404-70.2022.7.00.0000
40001349649 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:55
:: 40001349649 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83d...
3/14
No dia 22 de agosto de 2016, o ora denunciado encaminhou ao Hospital de
Guarnição de Marabá nova SAT, no valor de R$ 516,13 (quinhentos e dezesseis
reais e treze centavos), também declarando residir na VC DO LASTANCIA, 120,
SÃO PARENTE, KM 12,6 TRAFO 8764, ITUPIRANGA/PA (evento 1, documento
1, fl. 16).
O militar anexou uma fatura de energia da CELPA referente ao mês 07/2016, em
seu nome, Conta Contrato n. 1 8698765, endereço na VC DO LASTANCIA, 120,
SÃO PARENTE, KM 12,6 TRAFO 8764, ITUPIRANGA/PA, CEP 685-80-
000 (evento 1, documento 1, fl. 17).
Durante conferência realizada pelo 1º Tenente MAURO NICOLOW no sítio da
empresa CELPA na internet, constatou-se que o segundo comprovante de residência
apresentado pelo ora denunciado estava em nome de VERONICA PARENTE
MOURÃO, desde de 2 de dezembro de 2014 até a data da consulta (outubro/2016)
(evento 1, documento 1, fls. 41/43).
Em diligência empreendida no endereço constante nos comprovantes de residência
apresentados pelo investigado, a proprietária do imóvel, Sra. VERÔNICA
PARENTE MOURÃO, afirmou que não conhece o investigado e que este não
residia na sua casa no período de julho/agosto de 2016 (evento 1, documento 1, fls.
59/60).
Em relação à fatura de referência 03/2016, Conta Contrato 18698765, a empresa
CELPA informou que o ora denunciado não era o titular daquela Conta Contrato
no período de emissão da fatura e que a titular era a Sra. VERONICA PARENTE
MOURÃO (evento 24, documento 3, fls. 41/42).
Segundo a CELPA, a fatura de referência 07/2016, Conta Contrato 18698765,
também possui como titular a Sra. VERÔNICA PARENTE MOURÃO e o CPF do
ora denunciado não está cadastrado no sistema comercial da empresa e nunca foi
vinculado a nenhuma conta contrato (evento 1, documento 1, fls.70/72).
De acordo com a ficha financeira do militar, este recebeu Auxílio-transporte de
maio de 2016 até setembro de 2016 (evento 1, documento 1, fls.77/78).
O prejuízo gerado à administração militar foi calculado em processo administrativo
no importe de R$ 2.497,08 (dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais e oito
centavos), sem atualização de juros e correção monetária (evento 1, documento 1,
fl. 94).
O Laudo nº 469/2017 - SETEC/SR/DPF/PA concluiu pela presença de indicativos de
montagem digital na fatura de 07/2016 apresentada pelo ora denunciado (evento 1,
documento 1, fls. 129/133).
Assim agindo, o ora denunciado incorreu no crime de estelionato, previsto no artigo
251, §3º, do Código Penal Militar. Isso porque, de forma livre, consciente e
voluntária, por duas vezes, fez uso de comprovantes de residência falsificados
perante Organização Militar, com o propósito de obter vantagem pecuniária a título
de auxílio-transporte.
7000404-70.2022.7.00.0000
40001349649 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:55
:: 40001349649 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83d...
4/14
Trata-se de crime militar definido no artigo 9º, inciso II, alínea “e” do Código
Penal Militar.
Dessa forma, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR seja recebida e autuada a
presente denúncia, com a citação do 2º Sgt MARCIO ANTONIO MACAMBIRA
LOBATO, como incurso nas sanções punitivas do artigo 251, §3º, do Código Penal
Militar, para se ver processar e julgar, observadas as formalidades legais e
ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas” (Grifos no original).
O recebimento da Denúncia ocorreu em 8 de abril de 2019 (evento 1,
arq. 1, da APM).
O Acusado foi regularmente citado em 17 de julho de 2019 (evento 16
da APM).
Em 12 de setembro de 2019, foram inquiridas as testemunhas arroladas
pela defesa: MAJ RODRIGO NOGUEIRA LUCENA e CAP AIRTON ADRIANO
MARTINS DA SILVA, por meio de videoconferência com a Subseção Judiciária de
Marabá/PA; 1° TEN SANDRO MARTINS TURCHIELLO, em videoconferência
com a Comarca de Ilhéus/BA; e 1° TEN MIGUEL PEREIRA JÚNIOR, por meio de
videoconferência com a Auditoria da 4ª CJM (eventos 88 e 91 da APM).
Em 18 de fevereiro de 2020, a testemunha arrolada pelo Ministério
Público Militar 1º Tenente MAURO NICOLOW, foi inquirida por meio de
videoconferência com a 3ª Auditoria da 3ª CJM. O MPM desistiu da testemunha
VERÔNICA PARENTE MOURÃO. Em seguida, realizou-se o interrogatório do
Acusado.
Na fase do artigo 427 do CPPM, o Ministério Público Militar nada
requereu. A defesa constituída requereu a realização de Perícia Contábil – para
apuração da diferença entre a quantia que era devida a ele, a título auxílio transporte,
e a quantia efetivamente recebida –, bem como a juntada da FICHA SICAPEX e o
PLANO DE CHAMADA do Hospital de Guarnição do Exército em Marabá, do ano
de 2016.
As alegações escritas, nos termos do art. 428 do CPPM, foram
apresentadas pelo Ministério Público Militar e pela Defesa de MÁRCIO ANTÔNIO
MACAMBIRA LOBATO.
O MPM, em alegações, requereu a condenação do acusado 2º Sgt
MÁRCIO ANTÔNIO MACAMBIRA LOBATO pela prática do crime previsto no
art. 251, § 3º, do CPM, por duas vezes (evento 283 da APM).
7000404-70.2022.7.00.0000
40001349649 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:55
:: 40001349649 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83d...
5/14
A Defesa constituída, também em alegações, requereu a absolvição do
acusado, com base no art. 439, alínea "b", do CPPM, ou, caso não acolhido o
argumento anterior, que o militar seja absolvido com base no art. 439, alínea "e", do
CPPM (evento 290 da APM).
Em sessão de julgamento realizada em 22 de março de 2022, o
Conselho Permanente de Justiça para o Exército decidiu julgar improcedente, por
unanimidade, o pedido formulado na Denúncia e ABSOLVER o acusado 2º Sgt Rev
MÁRCIO ANTÔNIO MACAMBIRA LOBATO, pelo crime tipificado no art. 251, §
3º, do CPM (estelionato), com espeque no art. 439, alínea "b", do CPPM (não
constituir o fato infração penal) (evento 357 da APM).
O Parquet militar tomou ciência da Sentença absolutória em 15 de
abril de 2002 e, no dia 22 subsequente, interpôs o recurso de apelação (eventos 360
e 361 da APM).
Em suas razões, o MPM requereu a reforma da r. Sentença com a
consequente condenação do 2º SGT Rev MÁRCIO ANTÔNIO MACAMBIRA
LOBATO, em razão da consumação do delito previsto no art. 251, § 3º, do CPM,
uma vez que, de forma livre, consciente e voluntária, obteve vantagem ilícita,
induzindo a administração militar em erro, mediante a apresentação de comprovante
de residência falsificado, em detrimento da administração militar (evento 361 da
APM).
Em contrarrazões, a Defesa requereu que o recurso de apelação seja
conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença absolutória, em todos os seus
termos.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo
Parecer da lavra da Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, Subprocuradora-Geral da
Justiça Militar da União, a qual opinou pelo conhecimento do recurso de apelação
interposto pelo MPM e, no mérito, pelo provimento recursal.
É o Relatório.
VOTO
Conheço o presente recurso ministerial, uma vez satisfeitos os
pressupostos processuais de admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a
legitimidade e o interesse recursal.
7000404-70.2022.7.00.0000
40001349649 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:55
:: 40001349649 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83d...
6/14
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército
da
Auditoria
da
8ª
CJM,
em
5
de
abril
de
2022,
que absolveu MÁRCIO ANTÔNIO MACAMBIRA LOBATO, 2º Sgt da reserva,
do crime previsto no art. 251, § 3º, do CPM (estelionato), com fundamento no art.
439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar.
Em suas razões recursais, o MPM sustenta que a sentença recorrida
está desassociada das provas dos autos.
Alega que a própria sentença absolutória reconhece a existência de
ilicitude nas condutas do apelado, negando, no entanto, terem a capacidade de
ludibriar, enganar a administração militar, mesmo reconhecendo que o 2º
Sgt MÁRCIO ANTÔNIO MACAMBIRA LOBATO requereu, perante a
Administração Militar, indenização de auxílio-transporte, indicando endereço falso e
juntando documentação falsa, e obtendo êxito pelo deferimento do auxílio.
Segundo o MPM, consta da denúncia que o apelado apresentou dois
documentos de solicitação de auxílio-transporte subscritos por ele próprio, em dois
momentos distintos, alegando residir no mesmo endereço, qual seja "VC DO
LASTANCIA, 120, SÃO PARENTE, KM 12,6, TRAFO 8764, ITUPIRANGA/PA,
CEP 68580-000", estando a primeira Solicitação de Auxílio-Transporte (SAT)
constante no IPM 7000007-04.2018.7.08.0008, evento 24, documento 2, fls. 24/25, e
a segunda SAT constante também no IPM, evento 1, fls. 16/17. Além disso, ele
próprio, em seu interrogatório, confirma que não residia nesse endereço (evento 215,
doc. 4 a 7, da APM).
Narra que o argumento de que a Administração Militar fora negligente
e omissa na fiscalização por não ter realizado um confronto das contas de energia
elétrica apresentadas com o Plano de Chamada e a Ficha SICAPEX do apelado não
afasta o delito praticado por ele, pois induziu, fez crer e manteve a OM em erro por
apresentar, em duas ocasiões distintas, comprovantes de residência falsificados, para
comprovar endereço falso por ele indicado no requerimento.
Segundo o MPM, não se trata de qualquer militar, mas de um
graduado, 2º Sargento, com mais de 26 (vinte e seis) anos de serviço, de quem se
espera comportamento exemplar, escorreito. Contudo, não é o caso, pois agiu, por
mais de uma vez, com uma conduta reprovável para obter vantagem acima da que
tinha direito.
Em juízo, de acordo com o Parquet das Armas, o apelado afirmou que
não morava no endereço informado, confirmou que apresentou duas SATs, mas que
as assinou sem ler e alegou que não apresentou nenhum comprovante de residência à
7000404-70.2022.7.00.0000
40001349649 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:55
:: 40001349649 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83d...
7/14
OM, sugerindo que estes foram falsificados na sargenteação e anexados
maliciosamente ao seu processo por um terceiro.
Portanto, para o MPM está demonstrado que o apelado incorreu no
crime previsto no artigo 251, § 3º, do CPM, pois de forma livre, consciente e
voluntária, obteve vantagem ilícita, induzindo a Administração Militar em erro,
mediante a apresentação de comprovante de residência falsificado.
Assiste razão ao nobre órgão do Ministério Público Militar. Vejamos.
Infere-se da Denúncia que o apelado, com objetivo de receber auxílio-
transporte no valor de R$ 502,88 (quinhentos e dois reais e oitenta e oito centavos),
declarou residir em um endereço que não era o seu, apresentando, para isso, um
comprovante de residência falso.
Com isso, segundo o MPM, o apelado incorreu no crime
de estelionato, previsto no art. 251, § 3º, do CPM. Isso porque, agindo de forma
livre, consciente e voluntária, fez uso de comprovante de residência falsificado
perante a Organização Militar, para obter a concessão de vantagem pecuniária a
título de auxílio-transporte.
Dispõe o art. 251, § 3º, do CPM:
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
§ 3º A pena é agravada, se o crime é cometido em detrimento da administração
militar.
Consoante o magistério de Cezar Roberto Bitencourt, para a
configuração do delito de estelionato, "[...] não basta a existência do erro
decorrente da fraude, sendo necessário que da ação resulte vantagem ilícita e
prejuízo patrimonial para outrem [...]
1”.
Quanto à obtenção da vantagem indevida, por sua vez, Guilherme de
Souza Nucci
2 afirma:
"[...] Significa conseguir um benefício ou um lucro ilícito em razão do engano
provocado na vítima. Esta colabora com o agente sem perceber que está se
despojando de seus pertences [...], portanto, a obtenção da vantagem indevida
deve-se ao fato de o agente conduzir o ofendido ao engano ou quando deixa que a
vítima permaneça na situação de erro na qual se envolve sozinha [...]. A vantagem
ilícita, diversamente do objeto material do crime de furto - que menciona coisa
7000404-70.2022.7.00.0000
40001349649 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:55
:: 40001349649 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83d...
8/14
alheia -, é qualquer benefício, ganhou ou lucro, de modo indevido, ou seja, ilícito.
Logicamente, trata-se de vantagem de natureza econômica, uma vez que se cuida de
crime patrimonial [...], portanto, a vantagem auferida pelo agente deve implicar
uma perda, de caráter econômico, ainda que indireto, para outra pessoa [...]".
Assim, tal delito previsto no art. 251 do CPM é formal, consumando-
se com a simples prática de qualquer das condutas nele mencionadas.
Pois bem, extrai-se dos autos que, em 5 de maio de 2016, o apelado
apresentou Solicitação de Auxílio-Transporte (SAT), nos termos do DIEx nº 79-
Secretaria/Ajud/Sec/HGu Marabá, de 15 de fevereiro de 2019, com o comprovante
de residência da empresa Centrais Elétrica do Pará (CELPA) em seu nome (evento
24, arq. 2, fls. 23/25, do IPM).
Já em 22 de agosto de 2016, o apelado apresentou nova Solicitação de
Auxílio-Transporte (SAT), com o comprovante de residência da empresa Centrais
Elétrica do Pará (CELPA) em seu nome e um bilhete de passagem rodoviário
(evento 1, fls. 16/18, do IPM).
Em 14 de setembro de 2016, o 2º Sgt MÁRCIO ANTÔNIO
MACAMBIRA LOBATO apresentou nova solicitação de Auxílio-Transporte (SAT),
de acordo com o DIEx nº 1259-Cont/HGu Marabá (evento 24, arq. 3, fl. 39, do
IPM).
Na Solicitação de Auxílio-Transporte, assinada pelo 2º Sgt MÁRCIO
ANTÔNIO MACAMBIRA LOBATO, consta como seu endereço residencial VC
DO
LASTANCIA,
120,
SÃO
PARENTE,
KM
12,6,
TRAFO
8764,
ITUPIRANGA/PA, (evento 24, arq. 2, fl. 24, do IPM). Para comprovar o endereço
assinalado, o apelado apresentou uma fatura de energia elétrica, referente aos meses
03/2016 e 07/2016, em seu nome, com o número de Contrato 18698765, e indicando
como endereço a VC DO LASTANCIA, 120, SÃO PARENTE, KM 12,6 TRAFO
8764, ITUPIRANGA/PA (evento 24, arq. 2, fl. 25, do IPM).
Conforme o despacho proferido pelo 2º Ten MAURO NICOLOW
(Comandante do contingente do HGu MArabá), foi autorizado pagamento do auxílio
ao apelado.
Dessa forma, segundo a Ficha Financeira do acusado, nos meses de
maio a setembro de 2016, o apelado recebeu o valor de R$ 502,88 (quinhentos e dois
reais e oitenta e oito centavos) como auxílio transporte (evento 1, fls. 41/42, do
IPM), totalizando o valor de R$ 2.497,08 (dois mil, quatrocentos e noventa e sete
reais e oito centavos) recebidos pelo apelado da Administração Militar (Processo
administrativo - evento 1, fl. 94, do IPM).
7000404-70.2022.7.00.0000
40001349649 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:55
:: 40001349649 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83d...
9/14
Durante conferência realizada pelo 1º Ten MAURO NICOLOW no
sítio da empresa CELPA na internet, constatou-se que o comprovante de residência
apresentado pelo apelado estava em nome da Sra. VERONICA PARENTE
MOURÃO, desde 2 de dezembro de 2014 até a data da consulta (outubro/2016)
(evento 1, fls. 41/43, do IPM).
Após pedido de informações, a empresa CELPA demonstrou que a
fatura de energia elétrica, referente ao mês 03/2016, com o número de Contrato
18698465, estava sob a titularidade da Sra. VERONICA PARENTE MOURÃO, e
não do apelado 2º Sgt Rev MÁRCIO ANTÔNIO MACAMBIRA LOBATO. Além
disso, juntou aos autos a fatura original, com o nome da Sra. VERONICA
PARENTE (evento 24, arq. 3, fl. 42, do IPM).
Ainda, de acordo com a CELPA, a fatura 07/2016 da conta contrato
18698765, apresentada pelo apelado, não consta seu nome, mas sim o da Sra.
VERONICA PARENTE MOURÃO (evento 1, fs. 71/72, do IPM).
De acordo com o Laudo Pericial Criminal Federal nº 469/2017-
SETEC/SR/DPF/PA, de 29 de agosto de 2017, a conta de energia elétrica
apresentada como comprovante de residência pelo apelado, com o seu nome,
apresentou "indicativos de montagem digital" (evento 1, fls. 129/133, do IPM).
Em seu depoimento, em juízo, a testemunha Tenente MAURO
NICOLOW relatou, em suma, que (evento 215, arqs. 01 e 02, da APM):
“[...] que o nome do SGT MÁRCIO MACAMBIRA constava na lista de suposta
fraude; QUE, em um Boletim de acesso restrito, foi publicado que todos os militares
que recebessem auxílio-transporte fizessem uma nova solicitação, tendo em vista
um reajuste; QUE, após, informou que os militares deveriam apresentar a
documentação na sargenteação; QUE esses documentos eram comprovante de
residência para militares do efetivo profissional e bilhete de passagem; QUE a
sargenteação recebia os documentos, fazia os cálculos, depois colhia a assinatura
do militar interessado e lhe apresentava; QUE conferia se a informação no
comprovante de residência estava compatível com a informação no auxílio-
transporte, bem como conferia os valores; QUE, depois de tudo conferido, enviava
ao Comandante; QUE o Comandante encontrou o mesmo número de leitura em
duas contas de energia elétrica; QUE, olhando as demais contas, descobriram mais
contas com o mesmo número de leitura; QUE consultou as contas no site da Celpa
e verificou que várias não existiam; QUE informou ao Coronel sobre os problemas
encontrados; QUE, diante disso, o Coronel instaurou Inquérito; QUE, durante o
IPM, foram feitas várias visitas in loco; QUE foram 25 militares investigados e
depois o IPM foi desmembrado; QUE não recorda o que o SGT MÁRCIO
MACAMBIRA falou sobre o fato; QUE não recorda a função do acusado; QUE, na
época, era Comandante do contingente; QUE o endereço era comparado apenas
com o documento e com a declaração do militar; QUE quem trabalhava na
sargenteação era o 1º SGT RIVADÁVIA, SD GEOVANE e o SD GUSTAVO e quem
fazia o preenchimento da ficha de solicitação era o SD GEOVANE; QUE não sabe
como era feito o preenchimento da ficha [...]”.
7000404-70.2022.7.00.0000
40001349649 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:55
:: 40001349649 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83...
10/14
Já o apelado 2º Sgt MÁRCIO ANTÔNIO MACAMBIRA LOBATO,
em seu interrogatório, em juízo, alegou que (evento 215, arqs. 4, 6 e 7, APM):
"[...]QUE conhece a SAT, mas não conhece os outros documentos dos autos; QUE
realmente apresentou a SAT; QUE não morava no endereço indicado na SAT;
QUE perguntou ao ex-SD GEOVANE qual era o procedimento para adquirir o vale-
transporte; QUE antes de fazer o requerimento, não recebia o auxílio-transporte;
QUE o ex-SD GEOVANE lhe informou que deveria ser feita uma SAT; QUE o ex-
SD GEOVANE fez a SAT; QUE assinou a SAT sem ler; QUE foi chamado na
sargenteação para assinar de novo e novamente assinou sem ler; QUE não
entregou comprovante de residência para o ex-SD GEOVANE; QUE, nas duas
ocasiões em que assinou, não havia anexo ao SAT; QUE não sabe como esses
endereços apareceram; QUE não tinha problema com nenhum militar que pudesse
lhe prejudicar; QUE foi feito um processo administrativo de confissão de dívidas
para devolver os valores, mas se negou a assinar porque não foi dada ampla
defesa; QUE repassou o endereço da vila Poupex para o ex-SD GEOVANE; QUE,
em 2016, tinha 26 anos de serviço; QUE trabalhava no arquivo morto e era
identificador de corpo de tropa da 1ª Seção; QUE o formulário que assinou já
estava na sargenteação; QUE o ex-SD GEOVANE digitou e imprimiu o documento;
QUE o ex-SD GEOVANE não tinha motivo para lhe prejudicar; QUE não sabe se o
ex-SD GEOVANE recebia valor indevido de SAT; QUE o endereço no Plano de
Chamada e na ficha Sicapex era outro; QUE, na pressa, assinou sem ler a SAT;
QUE foi chamado depois para se justificar; QUE confirmou que a assinatura na
SAT era sua; QUE procurou o TEN MAURO NICOLOW para saber por que
tinham autorizado a SAT se o endereço no seu Plano Chamado e na ficha Sicapex
era outro; QUE o TEN MAURO NICOLOW também não sabia explicar; QUE o
processo administrativo foi arquivado; QUE foi instaurado o IPM depois; QUE, no
IPM, foi ouvido na condição de testemunha; QUE, depois do HC, o IPM que era
coletivo foi desmembrado; QUE foi chamado para ser ouvido de novo na condição
de testemunha, então o advogado ingressou com HC; QUE não conhecia a
Portaria que regulamentava; QUE não sabia que devia apresentar comprovante
de residência; QUE depois descobriu que o solicitante é que deve fazer a SAT;
QUE o ex-Sd GEOVANE foi chamado para ser ouvido, mas não foi localizado;
QUE o Hospital não tinha recursos para procurar o ex-Sd GEOVANE [...]". (grifos
nossos.)
A portaria nº 098-DGP, de 31 de outubro de 2001, que aprova as
normas para o Controle da Solicitação e Concessão do Auxílio-transporte e o Exame
de sua requisição no âmbito do Exército Brasileiro, dispõe o seguinte (evento 24 do
IPM):
“[...] 4.CONTROLE
a. Solicitação do Beneficiário
3) Requisição do Auxílio-Transporte
O interessado pelo recebimento do AT deverá tomar as providências abaixo
indicadas:
7000404-70.2022.7.00.0000
40001349649 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:55
:: 40001349649 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83...
11/14
a) preencher a ficha de solicitação (Anexo "B" das IR 70-21);
b) anexar à solicitação uma cópia de comprovação de residência, que deverá ter o
mesmo endereço do Plano de Chamada, no caso do militar.
3. CONCEITUAÇÕES
a. Comprovante de endereço residencial
Qualquer documento, atualizado, emitido pelo poder público ou concessionária de
serviço público, onde conste o nome do beneficiário e respectivo endereço. No caso
do EV é suficiente a declaração apresentada pelo usuário e verificada
periodicamente pela SU [...]”.
Com tudo que foi exposto nos autos, a autoria e a materialidade
delitiva estão comprovadas. Há prova documental e testemunhal.
Não há qualquer causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade.
De concreto, tem-se que o nominado militar fez uso de documento
falso, a saber, comprovante de residência adulterado, a fim de pleitear e receber
auxílio-transporte indevidamente, causando, dessa forma, prejuízo para a
administração pública militar.
Nessa seara, bem explanou o douto Procurador da Justiça Militar
(evento 7):
“[...] percebe-se que o acusado induziu a erro a Administração Castrense, em duas
ocasiões distintas, com a apresentação de comprovantes de residência falsificados,
para comprovar endereço falso por ele indicado no requerimento. Portanto, agiu
com deslealdade e má fé para enganar e, ao fim, obter vantagem pecuniária
indevida [...]”.
Nesse sentido, é oportuno trazer precedente deste Superior Tribunal
Militar, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ESTELIONATO. ARTIGO 251,
§ 3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTO
ACOMPANHADO DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA FALSO. LAUDO
PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE ADULTERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO
ACOLHIMENTO. CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO.
ART. 32 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CABIMENTO. CAUSA DE
AUMENTO DA PENA. § 3º DO ARTIGO 251 DO ESTATUTO REPRESSIVO
CASTRENSE. AGENTE MILITAR. INCIDÊNCIA. APELO NÃO PROVIDO.
DECISÃO POR MAIORIA.
7000404-70.2022.7.00.0000
40001349649 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:55
:: 40001349649 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83...
12/14
O objeto jurídico tutelado no crime de estelionato previsto no art. 251 do Código
Penal Militar é a inviolabilidade do patrimônio, reprimindo a fraude causadora do
dano a esse patrimônio, sendo certo que a ação nuclear consiste em induzir ou
manter alguém em erro, por meio do uso de artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento para obter para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio.
Na espécie, portanto, o delito se configurou com a apresentação do Requerimento
de Solicitação de Auxílio Transporte, sendo certo que, para a comprovação do local
de residência do Réu, foram juntados documentos que não correspondiam com a
verdade e, nessas circunstâncias, o contexto dos autos evidencia as elementares do
delito insculpido no art. 251 do CPM, quais sejam, i) o meio fraudulento; ii) a
obtenção de vantagem ilícita; e iii) o prejuízo alheio.
A despeito de não terem sido identificados nos Laudos Periciais eventuais
adulterações tais como emendas, rasuras ou sobreposições nos campos referentes
aos endereços residenciais, ainda assim o delito restou plenamente configurado,
pois, a toda evidência, os autos demonstram à saciedade que o Acusado não residia
no local no qual declarou, tendo justificado tal desiderato, unicamente, com o fim
de proveito do que não lhe seria devido. Incabível a alegação de crime impossível,
previsto no art. 32 do Código Penal Militar, uma vez que, no caso em exame, o Réu
efetivamente percebeu Auxílio-Transporte, valendo-se, justamente, dos documentos
apresentados à Organização Militar, os quais induziram a erro a Administração
Castrense.
A ofensa à Administração Militar é elementar do crime quando o agente é civil,
portanto, somente nesse caso não é aplicável a circunstância agravante do artigo
251, § 3º, do Código Penal Militar. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão
por maioria”. (STM. Apelação nº 7000411-96.2021.7.00.0000. Rel. Min. Ten Brig
Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Julgado em 07/10/2021. Publicada em
25/10/2021).
Portanto, o fato é típico nos contornos definidos pelo legislador penal e
é patente a culpabilidade do agente, diante da exigibilidade de adotar outra conduta.
Dessa forma, decido julgar procedente o pedido formulado na
denúncia, para CONDENAR o acusado MÁRCIO ANTÔNIO MACAMBIRA
LOBATO pelo crime tipificado no art. 251, § 3º, do CPM.
Passando à individualização da pena do apelado:
Na primeira fase da dosimetria da pena, a partir da análise das
circunstâncias judiciais contempladas no art. 69 do CPM, tem-se que o ex-militar
não ostenta antecedentes criminais e os demais critérios não lhe são desabonadores,
motivo pelo qual inexiste fator de aumento do quantum da pena-base nesta etapa.
Assim, fixo a pena-base no patamar mínimo de 2 (dois) anos de reclusão.
Em seguida, na segunda fase, verifica-se a ausência de quaisquer
circunstâncias atenuantes e agravantes, o que impõe a manutenção do quantum da
pena no mínimo legal.
7000404-70.2022.7.00.0000
40001349649 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:55
:: 40001349649 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83...
13/14
Na terceira fase, considerando que a pena-base cominada ao delito de
estelionato situa-se em 2 (dois) anos de reclusão e que o injusto penal foi cometido
em detrimento da Administração Militar, torna-se inarredável a aplicação da causa
especial de aumento de pena prevista no § 3º do art. 251 do CPM, o que será levado
a efeito na fração mínima de 1/5 (um quinto), em conformidade com o que
preconiza o disposto no art. 73 do CPM, resultando o referido cálculo na pena de 2
(dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias.
Por derradeiro, as peculiaridades do caso concreto, no tocante à
“extensão do dano”, recomenda a aplicação, em favor do jurisdicionado, do que a
jurisprudência intitula “minorante inominada”, lastreada nos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, com a finalidade de tornar a resposta penal
mais justa, adequada e compatível com o ato ilícito apurado
3.
Na esteira desse entendimento, a fim de evitar a imposição de
penalidade desproporcional ao mal praticado, mormente em se considerando não
vultosa a vantagem indevida auferida pelo acusado, há de ser reconhecida a aludida
minorante, no patamar de 1/3 (um terço), o que resulta na pena definitiva de 1 (um)
ano, 6 (seis) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão.
Dessa forma, fixa-se o regime inicial aberto de cumprimento da pena,
na forma do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP.
Outrossim, nada obsta seja concedido o benefício da suspensão
condicional da execução da pena (sursis) ao condenado, evitando-se o cumprimento
imediato da pena privativa de liberdade, ao menos se cumpridas as condições no
prazo de graça, a serem definidas pelo Juiz da Execução, em audiência admonitória,
observados os termos do art. 84 do CPM e 606 do CPPM, devendo cumprir as
condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuada a da alínea "a", designando o
douto Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM prolator da Sentença para presidir a audiência
admonitória, ex vi do art. 611 do mesmo Diploma Legal.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao apelo
ministerial, para reformar a sentença absolutória e para condenar o 2º Sgt Rev
MÁRCIO ANTÔNIO MACAMBIRA LOBATO, como incurso no art. 251, § 3º, do
CPM, à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em
regime prisional inicialmente aberto, concedendo ao recorrrente o benefício da
suspensão condicional da pena (sursis) pelo período de 2 (dois) anos e o direito de
recorrer em liberdade.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Relator para
o Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento
está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349649v17
7000404-70.2022.7.00.0000
40001349649 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:55
:: 40001349649 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83...
14/14
e do código CRC df3635e8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 3/4/2023, às 17:36:37
1. Tratado de Direito Penal - Parte Especial 3. 8ª ed. São Paulo. Saraiva. 2012. p. 280.
2. Código Penal Militar Comentado. Forense. Rio de Janeiro. 2014. pp. 395/396.
3. Nesse sentido cito como precedentes desta Corte Castrense os seguintes arestos: APELAÇÃO N.º 7000444-
86.2021.7.00.0000, Relator (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA e Relator (a) do Acórdão: LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES. Julgamento: 17.03.2021. Publicação: 28.03.2021; APELAÇÃO N.º 7000473-
39.2021.7.00.0000, Relator (a): CARLOS VUYK DE AQUINO, Revisor (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Julgamento: 10/02/2022; Publicação: 23/02/2022.
7000404-70.2022.7.00.0000
40001349649 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:55
:: 40001350181 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83d2...
1/6
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000404-70.2022.7.00.0000/PA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MARCIO ANTONIO MACAMBIRA LOBATO
ADVOGADO(A): CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES (OAB PA14055)
ADVOGADO(A): ODILON VIEIRA NETO (OAB PA13878)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria,
votei vencido pelas razões que passo a expor.
2. Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da Auditoria da 8ª CJM que absolveu MÁRCIO ANTÔNIO
MACAMBIRA LOBATO, 2º Sgtº da reserva, do crime previsto no art. 251, § 3º, do
Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do Código de
Processo Penal Militar.
3. Em suas razões, o Ministério Público Militar requer a reforma da r.
Sentença com a consequente condenação do 2º SGT MÁRCIO ANTÔNIO
MACAMBIRA LOBATO, em razão da consumação do delito previsto no artigo
251, §3º, do Código Penal Militar, uma vez que, de forma livre, consciente e
voluntária, obteve vantagem ilícita, induzindo a administração militar em erro,
mediante a apresentação de comprovante de residência falsificado, em detrimento da
administração militar.
4. Segundo o Ministério Público Militar, o argumento de que a
Administração Militar fora negligente e omissa na fiscalização por não ter realizado
um confronto das contas de energia elétrica apresentadas com o Plano de Chamada e
a Ficha SICAPEX não afasta o delito praticado pelo apelado. Prossegue afirmando
que o 2º SGT MÁRCIO ANTÔNIO MACAMBIRA LOBATO induziu, fez crer e
manteve a Organização Militar em erro por apresentar, em duas ocasiões distintas,
comprovantes de residência falsificados, para comprovar endereço falso por ele
indicado no requerimento.
5. Em contrarrazões, a Defesa requer que o recurso de apelação seja
conhecido e improvido, mantendo-se a Sentença absolutória, em todos os seus
termos.
6. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo
Parecer da lavra da Dra. Arilma Cunha da Silva, Subprocuradora-Geral da Justiça
Militar da União, a qual opinou pelo conhecimento do recurso de apelação
7000404-70.2022.7.00.0000
40001350181 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:55
:: 40001350181 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83d2...
2/6
interposto pelo MPM e, no mérito, pelo provimento recursal.
7. Naquela assentada, a douta maioria votou acompanhando o voto da
lavra do eminente Ministro Revisor FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO,
que dava provimento ao apelo ministerial para reformar a Sentença absolutória
e condenar o 2º Sgt Rev MÁRCIO ANTÔNIO MACAMBIRA LOBATO, como
incurso no art. 251, § 3º, do CPM, à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 28 (vinte e
oito) dias de reclusão, em regime prisional inicialmente aberto, concedendo ao
recorrente o benefício da suspensão condicional da pena (sursis) pelo período de 2
(dois) anos e o direito de recorrer em liberdade.
8. Todavia, entendi que não assistia razão ao Ministério Público
Militar.
9. A norma penal incriminadora contida no art. 251 do CPM consiste
na obtenção, para si ou para outrem, de vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento.
10. O ilustre penalista Cezar Roberto Bitencourt, in Tratado de Direito
Penal, Parte Especial, Volume 3, 6ª edição, São Paulo: Editora Saraiva, 2010, p. 271,
objetivamente sintetiza os requisitos para a configuração do crime de estelionato, in
litteris:
“A configuração do crime de estelionato exige a presença dos
seguintes requisitos fundamentais: 1) emprego de artifício, ardil ou
qualquer outro meio fraudulento; 2) induzimento ou manutenção da
vítima em erro; 3) obtenção de vantagem patrimonial ilícita em
prejuízo alheio (do enganado ou de terceiro).”
11. No caso vertente, o fato não constitui infração penal, uma vez que
não restou comprovado que o agente enganou a vítima, induzindo-a ou a
mantendo em erro.
12. Conforme se extrai da r. Sentença, durante a oitiva das
testemunhas, o MAJ RODRIGO NOGUEIRA LUCENA afirmou:
“(...) QUE não tem nada a alegar contra o SGT MÁRCIO
MACAMBIRA; QUE o SGT MÁRCIO MACAMBIRA trabalhava de
maneira exemplar, cumpria suas obrigações com pontualidade, sempre
foi prestativo e proativo na função que exercia; QUE, à época,
retiraram o auxílio-transporte de todos os militares suspeitos; QUE
essa decisão foi tomada pelo Diretor; QUE, hoje, a fiscalização está
mais rigorosa; QUE a falsificação não era grosseira, mas havia
7000404-70.2022.7.00.0000
40001350181 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:55
:: 40001350181 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83d2...
3/6
elementos, como numeração e gráficos, que pareciam falsos; QUE,
durante o ocorrido, o SGT MÁRCIO MACAMBIRA continuou como
seu subordinado e que depois ficou um período na Sargenteação do
contingente, auxiliando o Comandante; QUE não sabe onde o
acusado realmente morava”. (Grifos nossos).
13. Aliás, a testemunha arrolada pela Acusação nada acrescentou para
fortalecer os indícios de que o apelado laborou em emprego de artifício, ardil ou
qualquer outro meio fraudulento ou, ainda, se a Administração militar foi realmente
induzida em erro em virtude do pagamento do auxílio transporte ao apelado.
14. Desta forma, fica claro que a Administração Militar foi negligente
na fiscalização dos atos, uma vez que o endereço do acusado constava no Plano de
Chamada da Unidade e na ficha SICAPEX. Bastava à OM conferir os documentos
para verificar a discrepância.
15. É oportuno ressaltar que os Tribunais já assentaram o entendimento
de que não viola o preceito constitucional insculpido no art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal, a fundamentação per relationem, a exemplo do seguinte
julgado do Pretório Excelso, in litteris:
“EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo
Penal. Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e art. 16, caput, da Lei
nº 10.826/03. Alegação de violação do art. 93, IX, da Constituição
Federal. Fundamentação per relationem. Possibilidade. Precedentes.
Agravo não provido.
1. É legítima, do ponto de vista jurídico-constitucional, a utilização,
pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação per relationem,
porquanto compatível com o disposto no art. 93, IX, da Constituição
da República.
2. A adoção pelo órgão judicante dos fundamentos veiculados no
parecer do Ministério Público como razão de decidir não configura
ausência de motivação nem de prestação jurisdicional. Precedentes
(ARE nº 1.024.997-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,
DJe de 16/5/17).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Grifos nossos.)
(HC 200598 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado
em 31/5/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 25-06-
2021 PUBLIC 28-06-2021.).
7000404-70.2022.7.00.0000
40001350181 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:55
:: 40001350181 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83d2...
4/6
16. In casu, no que diz respeito à atipicidade da conduta, valho-me
dos fragmentos extraídos da r. Sentença, cujas razões passam integrar este voto, in
litteris:
“(...).
No caso em análise se tem com certeza nas provas colhidas que, o réu
nunca residiu no Município de Itupiranga. As testemunhas não sabiam
onde o réu morava, embora o endereço do réu constasse no Plano de
Chamada da OM. O acusado mencionou, por mais de uma vez, ter
residência na Rua Praça das Nações Unidas, Q. 117, lote 2, Marabá-
PA. O Plano de Chamada da OM, comprova que ele residia neste
endereço. Então fica claro que a Administração Militar - vítima do
estelionato - não poderia ser enganada ou mantida em erro por conta
de energia elétrica manipulada eletronicamente. Como mencionou a
Defesa, bastaria que a administração fizesse um confronto das contas
de energia elétrica apresentadas com o Plano de Chamada e a Ficha
SICAPEX, e o equívoco seria identificado, e como consequência o
pagamento não seria deferido. A testemunha MAJ RODRIGO
NOGUEIRA LUCENA, perante o Conselho de Justiça afirmou que:
'Hoje a fiscalização está mais rigorosa'. Tal afirmação reforça a
convicção no sentido de que, a vítima, na época dos fatos relatados na
denúncia, fora negligente, omissa na fiscalização relativa à
confirmação do endereço declarado pelo interessado em receber o
auxílio transporte.
Ora, se a vítima agiu de forma negligente, antes do pagamento, já que
havia um processo administrativo de admissibilidade ao direito, então,
impossível reconhecer que ela fora induzida ou mantida em erro. No
estelionato, a vítima deve ser enganada, contudo deixar-se enganar,
quando poderia agir para impedir o resultado, não configura o
elemento do tipo penal. Destarte, neste caso concreto, não há
comprovação da existência de um dos elementos do tipo penal –
induzir ou manter a vítima em erro - o que demonstra tratar-se de
conduta atípica descrita no art. 251 do CPM.
Como demonstrado pela Defesa o prejuízo pecuniário está sendo
reparado pelo réu, com descontos mensais em seu contracheque.
O art. 439 do CPPM, assegura que 'O Conselho de Justiça absolverá
o acusado, mencionado os motivos na parte expositiva da sentença,
desde que reconheça;
[...]
7000404-70.2022.7.00.0000
40001350181 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:55
:: 40001350181 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83d2...
5/6
b - não constituir o fato infração penal.'
Assim, reconhecendo que as provas dos autos apontam para conduta
atípica, cumpre reconhecer a improcedência da acusação, para
absolver o acusado da imputação feita na denúncia.”(Grifos no
original).
17. Por outro lado, o titular da ação penal militar, órgão que tem o ônus
de produzir as provas para embasar uma condenação dele não se desincumbiu ???, o
que demonstra a fragilidade do conjunto probatório carreado aos autos.
18. Como bem salientou a defesa em suas contrarrazões, é importante
ressaltar que, durante a instrução criminal, houve pouca preocupação em comprovar
se houve ou não a vantagem ilícita.
19.
Segundo
a
ficha
financeira
de
MÁRCIO
ANTONIO
MACAMBIRA LOBATO, o prejuízo à administração militar, à época, foi estimado
no valor de R$ 2.497,08 (dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais e oito
centavos). Entretanto, não foi realizado o cálculo do auxílio transporte com relação
ao endereço do réu constante no Banco de dados da Corporação, no intuito de
esclarecer o valor devido de Auxílio-transporte, confrontando com o valor
efetivamente pago.
20. Por último, segundo informações da concessionária de energia
REDE CELPA, a conta contrato apresentada para obtenção do Auxílio Transporte
estaria na titularidade de Verônica Parente Mourão.
21. Entretanto, nem a Sra. Verônica nem qualquer representante da
REDE CELPA foi ouvido em Juízo. Além do mais, o Laudo Pericial n° 469/2017 –
SETEC/SR/DPF/PA não indicou que houve alteração do campo referente ao
endereço residencial. Assim, não se poderia atribuir ao apelado a fraude material,
estando ausente, portanto, o elemento “artifício”, o que descaracterizaria o crime de
estelionato.
22. Conclui, portanto, que deveria prevalecer a Sentença absolutória
imposta pelo Juízo a quo.
Por essas razões, votei vencido conhecendo e negando provimento ao
Apelo do Ministério Público Militar, mantendo inalterada a Sentença recorrida por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 6 de março de 2023.
7000404-70.2022.7.00.0000
40001350181 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/04/2023, 18:55
:: 40001350181 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5bcb23fb6568d83d2...
6/6
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350181v7 e
do código CRC b1a5b308.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 30/3/2023, às 17:5:21
7000404-70.2022.7.00.0000
40001350181 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR